Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707067-63.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILTON RICARDO DA SILVA APELADO: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu reconvinte, Ademilton Ricardo da Silva, contra a sentença proferida pela Vara Cível do Guará, que, em ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa, julgou procedente o pedido principal para condenar o réu ao pagamento der R$ 2.780,50 em decorrência do inadimplemento na compra de materiais de construção e utensílios domésticos adquiridos no estabelecimento da autora, Boaz Comércio de Portas e Portais LTDA – ME, representados pela nota fiscal de ID 64060221. O pedido reconvencional, consistente, na fixação de indenização por danos morais pela negativação do nome do réu, foi julgado improcedente. Em suas razões, o apelante impugna os documentos acostados pelo credor por não servirem como meio de prova em ação monitória, visto não configurarem título executivo extrajudicial. Aduz não haver nos autos duplicata que autorize a realização da venda dos bens contidos na nota fiscal que instrui a ação, e a qual reputa não conhecer. Consigna que sua assinatura não consta em quaisquer dos documentos acostados pelo autor, que não fez os pedidos e que não os recebeu e que, assim, a ação principal deve ser julgada improcedente, pois não há prova de aceite e entrega dos produtos. Preparo recolhido (ID 64060347). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 64060355). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça entende: "À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). No caso, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação. Primeiramente, o recorrente embasa seu recurso na tese principal de que os documentos acostados pelo recorrido não são hábeis a instruir ação monitória, para isso, discorre sobre os requisitos para a propositura da ação, ocorre que, apesar de inicialmente a ação ter sido autuada segundo o rito monitório, conforme despacho de ID 64060222, o autor, por não dispor de documento de dívida certa, líquida e exigível, foi intimado para emendar a petição inicial, motivo pelo qual foi apresentada nova petição (ID 64060223). A emenda foi recebida, e, subsequentemente, retificada a classe judicial do processo para “PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL”. Como a irregularidade dos documentos também foi aventada na origem, a sentença expressamente consignou (ID 64060341): “De início, esclareço à parte ré que eventual irregularidade na duplicata emitida pela autora, que, no caso, inexiste, não tem o condão de afastar o seu direito creditório, uma vez que ajuizada ação de conhecimento subordinada ao procedimento comum, na qual é possível cognição plena e substancial sobre a matéria em debate.” Ainda assim, na apelação, o recorrente restringe-se basicamente a manter os questionamentos sobre os requisitos de duplicata para instruir ação monitória, discussão impertinente e que não refuta os argumentos da sentença, que tem como cerne a divergência de narrativas entre as partes. Como exemplo, seguem trechos da apelação: “Com base na Lei 5.474/1968 para que a duplicata seja considerada título cambial é necessário possuir cartularidade, dentre outros, sob pena de não ser conhecida a ação monitória: (...) pois não foi o executado quem assinou o documento de ID no 76240440 dos autos, restando a ação monitória apresentada com ausência total dos requisitos necessários para sua proposição (...). Sendo assim, o requerido impugna os documentos de ID no 76240440, 76240441 e 76240442, conforme termos supra, não servindo estes como meio de prova para ação monitória e constituição do título executivo extrajudicial.” Já sobre a pretensão inicial da autora, o recorrente alega, na origem, não ter recebido ou pedido os materiais de construção que a autora recorrida defende terem sido entregues e não pagos, além de ressaltar não reconhecer a assinatura de quem realizou os pedidos (Alberto e Bruno). Sobre o tema, o juízo sentenciante asseverou que a relação entre as pessoas que assinaram as ordens de venda (Alberto e Bruno) restou comprovada pelo relato do próprio recorrente na ação trabalhista movida por Bruno (ID 107762048, pg. 31), leia-se: “Devido a desentendimento entre o reclamado e o Sr. Alberto (empreiteiro da obra) a partir do dia 14/03/2020 deixou de prestar serviços ao Sr. Ademilton, sendo mantido por este os pedreiros contratados, todavia o Sr. Bruno foi contratado por empreitada realizada, conforme recibos anexos nos autos.” Assim, de acordo com o acervo probatório, a sentença reconheceu a validade das transações, uma vez que, além de Alberto e Bruno trabalharem à época para o réu, é prática comum em obras que os pedreiros e mestres de obras recebam os materiais de construção em nome dos contratantes. A peça recursal, no entanto, é cópia quase exata da contestação (ID 64060244), e, ao concentra-se na inadmissão dos documentos para instruir ação monitória, não impugnou as razões da sentença. Carece de correlação entre as teses expostas e a fundamentação do magistrado, o que afronta o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, já que não se depreende com clareza argumentos jurídicos capazes de fundamentar a reforma da sentença. E sem que a réu deduza quaisquer argumentos para justificar a reforma da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Custas pelo recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)